Tribunal: STF
Processo: HC 234471
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO E PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wesley Felipe Martins dos Santos Rodrigues, advogado, em 25.10.2023, em benefício de Gabriela Maria Silva do Nascimento, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.6.2021, julgado prejudicado o Habeas Corpus 
n. 633.148/MS. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada pelo juízo da Segunda Vara de Sete Fátima do Sul/MS, às penas de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 (tráfico de drogas) c/c os incs. V (tráfico interestadual) e VI (envolver adolescente) do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 13-14, e-doc. 7).



    3. Contra a sentença foi interposto recurso de apelação pelo Ministério Público. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ao julgar a Apelação Criminal n. 0000782-40.2018.8.12.0010, em 30.7.2019, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, Desembargador Jonas Hass Silva Júnior, nestes termos:



    “Narra a peça vestibular (p. 1/2):



    ‘Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de março de 2018, por volta das 22h00min, no Terminal Rodoviário de Fátima do Sul (MS), a denunciada GABRIELA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, em concurso com a adolescente M. I. F. G., foi surpreendida transportando e trazendo consigo, no interior de transporte público, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o fim exclusivo de adquirir lucro com o comércio dos entorpecentes.



    Segundo o apurado, na data o fato, a investigada foi abordada pela guarnição da polícia militar no interior do ônibus da Viação São Luiz com itinerário Ponta Porã-Três Lagoas (MS), ocasião em que foi flagrada transportando e trazendo consigo em sua cintura aproximadamente 142 (cento e quarenta e dois) gramas de droga do tipo 'cocaína', acondicionada em uma embalagem cilíndrica. Na oportunidade a denunciada estava acompanhada da adolescente M. I. F. G., sua convidada para a prática dos crimes, a qual, por sua vez, trazia junto a si dois recipientes cilíndricos contendo 896 (oitocentos e noventa e seis) gramas de cocaína e 20 (vinte) gramas de entorpecente do tipo 'maconha'. 



    Quando confrontada pelos militares sobre a origem e a propriedade dos intoxicantes, a denunciada admitiu que foi contratada via telefone celular para transportar a droga da cidade de Ponta Porã/MS até Ribeirão Preto/SP, sendo que pela empreitada receberia a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a ser dividida com a menor M. I F. G.’



    Encerrada a instrução criminal, a acusada Gabriela Maria Silva do Nascimento foi condenada à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 400 dias-multa, por infração ao art. 33, c/c art. 40, incisos V e VI, ambos da Lei nº 11.343/06.



    O ministério público estadual e a defesa da ré Gabriela Maria Silva do Nascimento insurgiram-se contra a parte dispositiva da sentença proferida pelo juiz de 1º grau. 



    Da pena-base. 



    O ministério público estadual de 1.º grau requereu a elevação da pena-base, tendo por fundamento a diversidade da natureza e a significativa quantidade dos entorpecentes apreendidos, ao passo que a defesa postulou pela fixação da pena-base em seu mínimo legal. 



    Nesse ponto, a sentença de 1º grau não merece qualquer reforma.



    A fixação da pena-base restou fundamentada na r. sentença nos seguintes termos (p. 333/334):



    ‘(...) Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei n. 11.343/06, verifica-se que a culpabilidade da ré é acentuada, pois transportava 1.038 gramas de cocaína, cuja natureza tem alto poder de causar dependência com destruição de vidas e famílias, o que causa temor à sociedade. A quantidade apreendida permite ampla distribuição a inúmeros usuários, sendo altamente rentável à custa da saúde e vida de tantas pessoas. À derradeira, não há como olvidar dos inúmeros crime cometidos em torno desta atividade ilegal. 



    Por outro lado, a ré não possui maus antecedentes (f. 229/233, 305/307); a conduta social não restou esclarecida nos autos; não há elementos que possam aferir a personalidade do agente; os motivos da infração penal não desbordaram da normalidade, tendo em vista a tipificação legal; as circunstâncias foram normais para o delito em questão; as consequências do crime não devem lhe prejudicar.



    Desta forma, fixa-se a pena-base em 6 anos de reclusão. (...)’.



    Vislumbra-se que o magistrado justificou a elevação da pena-base em 1 ano de reclusão, em razão da natureza e quantidade da droga apreendida (1.038g de cocaína), o que me parece justo e proporcional. 



    De acordo com o estabelecido pelo legislador, o artigo 42 da Lei de Drogas prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, devendo sobrepor-se às demais circunstâncias judiciais, ainda que favoráveis, em face da natureza e a quantidade da droga apreendida. 



    O artigo 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.’ 



    Sendo assim, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas, diante da quantidade e natureza de entorpecente apreendido com a ré, afigura-se correta a majoração um pouco acima do mínimo legal, sobretudo quando fixada no patamar de 1/10. 



    Logo, não há como acolher o pedido da defesa e reduzir a pena-base ao mínimo legal. 



    Por outro viés, não se olvida que a diversidade de entorpecente pode ser levada em consideração pelo juiz no momento da fixação da pena, com base no disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Contudo, o fato de ter sido apreendida, junto à quantia de 1.083 g de cocaína, a pequena porção de 20 g de maconha, não torna mais reprovável a conduta da ré a ponto de impingir-lhe pena mais severa. 



    Assim sendo, mantem-se a pena-base fixada na sentença em 6 anos de reclusão. 



    Da atenuante da confissão espontânea. 



    Na 2ª fase de dosimetria da pena, a ré pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 



    No entanto, extrai-se da r. sentença (p. 334), que o juiz não apenas reconheceu como aplicou a atenuante da confissão espontânea, senão vejamos: 



    ‘Na segunda fase da dosimetria, cabe o reconhecimento da confissão dos fatos pela ré (art. 65, II, alínea ‘d’, CP). Assim, diminui-se a pena, restando fixada em 05 anos de reclusão.’



    Dessa forma, restou prejudicada a pretensão da apelante quanto ao reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão, posto que já efetivada. 



    Do ‘tráfico privilegiado’. 



    O representante do ministério público estadual de 1º grau requereu o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/06), enquanto a apelante Gabriela Maria Silva do Nascimento postulou a sua aplicação na fração máxima de redução. 



    Com relação à minorante em comento, a razão está com o ministério público, devendo ser afastada da condenação a causa de diminuição do §4º, art. 33, da Lei de Drogas. 



    O § 4.º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, admite a aplicação da referida causa de diminuição da pena ‘desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. 



    No caso, constata-se que a ré Gabriela Maria Silva do Nascimento combinou previamente com o proprietário do entorpecente que levaria a droga de Ponta Porã/MS até a cidade de Ribeirão Preto/SP, tendo sido ajustado entre eles, pelo transporte de 1038 g de ‘cocaína’ e 20 gramas de ‘maconha’, o pagamento de R$ 1.200,00 em dinheiro. 



    Sendo assim, restou evidenciado tratar-se de organização criminosa, mesmo porque o transporte de quantia expressiva de cocaína (mais de 1kg), entorpecente de alto valor econômico, exige certa confiança entre os comparsas na prática criminosa. 



    Aliás, como bem pontuou o representante ministerial em seu arrazoado (p. 387/388), ‘diante das provas angariadas, vislumbra-se que GABRIELA contava com o apoio de outros indivíduos, ainda que não identificados, para sucesso da empreitada criminosa, desde o aliciamento com o indivíduo que entrou em contato por meio telefônico, o fornecedor, o transportador, no caso em epígrafe, a própria acusada GABRIELA e a entrega da droga para terceiros em São Paulo’. 



    E continuou:



    ‘Como se não bastasse, utilizou ainda da participação de uma adolescente (Maria Isabela Fiori Gomes, de 17 anos de idade), para executar o transporte dos entorpecentes, até o destinatário final.



      Assim, diante da estrutura apresentada, não se pode negar a existência de uma organização criminosa preestabelecida com perfeita divisão de tarefas: aliciador, fornecedor da droga; transportadores da droga; batedores; recebedores; e, posteriormente, a difusão para consumidores. 



    Verifica-se que nessa organização criminosa, a função da RECORRIDA era justamente o transporte da referida droga até o Estado de São Paulo, função esta comumente conhecida como 'transportador', 'mula'. 



    O transportador é a pessoa devidamente recrutada por organizações criminosas para fazer o transporte da droga entre um local e outro, como ocorreu no caso em apreço. 



    A sua função é condição sine qua non para o narcotráfico, pois sem ela não é possível a disseminação da droga para outros locais, isto é, sem ela o tráfico não existiria, pois a sua atuação é o elo na cadeia que liga o consumo ao tráfico. 



    Percebe-se, assim, do seu interrogatório, toda a estrutura logística da organização criminosa, na qual fazia parte, voltada para a remessa da droga ao seu destino final, cada um com a sua divisão de tarefas devidamente preestabelecida para o sucesso da empreitada criminosa.’ 



    Por tudo isso é que impõe-se o afastamento da incidência da causa de diminuição do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06, e, por óbvio, inviabiliza o pleito da defesa de aumento da fração de diminuição. 



    Da majorante do transporte público. 



    A acusação também pleiteou a incidência da majorante prevista no art. 40, III (tráfico em transporte público), da Lei n.º 11.343/06. 



    A pretensão recursal não comporta guarida. 



    Inaplicável, ao caso em análise, a majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, cuja incidência não decorre automaticamente do transporte da droga em transporte coletivo, devendo incidir em situações em que o agente tenha se aproveitado do transporte público com o fim especial de atingir um maior número de pessoas. 



    Parece-me claro que a legislação objetivou punir como maior rigor o traficante que se aproveita da facilidade de acesso a locais de grande circulação para ali comercializar a droga. E, a toda evidência, disso aqui não se trata, mesmo porque a ré não estava realizando a mercancia no interior do coletivo. Somente se justificaria a mencionada causa de aumento se a acusada estivesse difundindo, usando ou comercializando drogas no interior do transporte público, de forma que a sua conduta pudesse atingir um maior número de pessoas, enfim, hipótese não vislumbrada no caso presente. 



    O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que, para a caracterização da referida majorante, é necessária a efetiva oferta ou a comercialização da droga no interior do veículo público, não bastando, para a sua incidência, o só fato de ele ter sido utilizado como meio de locomoção do indivíduo e transporte do entorpecente ilícito. 



    Confira-se: (HC 410.323/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 26/3/2018). 



    Com efeito, agiu com acerto o juiz de 1º grau ao não reconhecer a causa especial de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06. 



    Destarte, afastada da condenação a causa de diminuição do ‘tráfico privilegiado’, fica a ré Gabriela Maria Silva do Nascimento definitivamente condenada à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. 



    Do regime de cumprimento da pena. 



    No que pertine ao regime prisional, o ministério público pleiteou a fixação do regime fechado, enquanto a ré Gabriela Maria Silva do Nascimento o seu abrandamento para o aberto. 



    Na hipótese, a imposição do regime mais gravoso é medida que se impõe. A teor do disposto no §3º, art. 33 do Código Penal, ‘a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’. 



    No caso dos autos, a ré Gabriela Maria Silva do Nascimento ostenta em seu desfavor a circunstância judicial negativa referente à natureza e quantidade do entorpecente apreendido. 



    Para a fixação do regime nos crimes abrangidos pela Lei nº 11.343/06, deve-se analisar não apenas a quantidade da pena, como, também, as diretrizes espelhadas no artigo 59, do Código Penal, a natureza e o quantum de entorpecente apreendido. 



    Assim, em que pese o quantum da pena aplicada à apelante – 6 anos de reclusão, autorizar, objetivamente, a aplicação do regime semiaberto, a presença da circunstância judicial desfavorável referente à ‘natureza e quantidade do entorpecente’ impossibilita a aplicação do art. 33, § 2.º, alínea ‘b’, do Código Penal, devendo ser-lhe fixado o regime mais gravoso para o inicial cumprimento da pena. 



    Das custas processuais. 



    Quanto às custas processuais, a análise do pleito está prejudicada, eis que o juiz, ao prolatar a sentença condenatória, já deferiu-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.



    Prequestionamento. 



    Arrematando, no que tange aos dispositivos prequestionados, não merecem qualquer abordagem específica ou pormenorizada, haja vista que as matérias foram suficientemente enfrentadas, havendo o devido reparo nesta assentada quanto à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e ao regime inicial de cumprimento de pena. Ademais, é assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. 



    Conclusão. 



    Ante o exposto, em parte com o parecer: a) dou parcial provimento ao recurso interposto pelo ministério público estadual, apenas para afastar a causa de diminuição do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06 e agravar o regime de cumprimento de pena; b) nego provimento ao recurso interposto pela defesa. Fica a ré Gabriela Maria Silva do Nascimento definitivamente condenada à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, como incursa no art. 33, caput, c/c art. 40, V e VI, ambos da Lei nº 11.343/06” (fls. 4-9, e-doc. 8).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que a apelação transitou em julgado, com baixa à origem, em 23.8.2019.



    4. Contra esse acórdão foi interposto o Habeas Corpus n. 633.148/MS no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.10.2020, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu a medida liminar, nestes termos:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (fl. 5, e-doc. 19).



    5. Em 18.6.2021, em decisão monocrática, o Ministro Joel Ilan Paciornk julgou prejudicado o pedido, em decorrência do trânsito em julgado da condenação. Estes os termos da decisão:



    “O pedido está prejudicado. 



    Isso porque, de acordo com as informações encaminhadas pelo Juízo de origem (fls. 339/342), verifica-se que, em 19/8/2019 foi certificado o trânsito em julgado da condenação. 



    Desse modo, constata-se a perda superveniente do objeto do presente mandamus, considerando que a prisão da paciente passou a decorrer do cumprimento de pena definitiva. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o presente habeas corpus” (fl. 8, e-doc. 19). 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que essa decisão monocrática transitou em julgado em 29.6.2021.



    6. Na presente impetração, a defesa alega que “basta uma rápida passada d’olhos na decisão indeferitória do julgamento do Recurso de Apelação em favor do Paciente no TJSP para se verificar, data vênia, o seu caráter genérico, abstrato e ilegal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala não haver menção “a respeito dos elementos concretos do caso revelado no writ. Nenhuma circunstância, nenhum exame dos argumentos expostos na inicial da impetração, nenhuma referência ao fato de a Paciente ser primária, ostentar bons antecedentes, a pena base teria sido aplicado no mínimo legal, o redutor do § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 ter sido aplicado no patamar máximo e mesmo assim lhe foi tolhido o regime aberto com a conversão em penas restritivas de direitos” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que a “paciente é mãe de 02 (duas crianças), uma especial, necessitando de auxílio e corre o risco de ser presa a qualquer momento, período desproporcional e desarrazoado quando comparado à quantidade de pena imposta na condenação, aspecto que cristaliza a constrangimento ilegal ora alegado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que, “[c]onforme direito da paciente, citamos o Habeas Corpus (coletivo) nº 143.641/SP, julgado aos 20 de fevereiro de 2018, por meio do qual a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta ser “imperiosa a aplicação de medida cautelar diversa da prisão uma vez presentes os requisitos do artigo 318, do Código de Processo Penal Brasileiro, bem como clara infringência as regras de Bangkok já adotadas pela República Federativa do Brasil” (fl. 11, e-doc. 1).



    Realça que “o regime semiaberto, mais severo do que a pena comporta, foi fixado sem fundamentação idônea, em evidente afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República e à Súmula 440/STJ, que segue transcrita: ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, razão pela qual o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi aplicado em seu patamar máximo, faz jus o paciente ao cumprimento da pena em regime aberto, além da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, por cumprir os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, em consonância com o que determina a Resolução nº 5 de 15 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, que retirou a expressão ‘vedada a conversão em penas restritivas de direitos’ do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a mesma foi declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer conhecido o presente writ, a fim de que: 



    (i) Seja concedida a medida liminar para que seja alterado o regime prisional contido na sentença, para que, em observância do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal seja aplicado o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados e a primariedade e bons antecedentes foram reconhecidos pelo juízo sentenciante.



    (ii) Ato contínuo, requer a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, uma vez que estamos diante de atendimento a todos os requisitos exigidos pelo artigo 44 do Código Penal, consoante os argumentos expostos, por ser a medida que mais se adéqua ao presente caso. 



      Depois de colhidas informações junto à autoridade coatora e Ministério Público, e no julgamento do mérito, requer a concessão do presente habeas corpus, para que, seja confirmada em definitivo a liminar eventualmente concedida em favor do paciente” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Pretende-se, neste habeas corpus, a aplicação do regime prisional aberto, com a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2021, julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 633.148/MS, “porque, de acordo com as informações encaminhadas pelo Juízo de origem (fls. 339/342), verifica-se que, em 19/8/2019 foi certificado o trânsito em julgado da condenação. Desse modo, constata-se a perda superveniente do objeto do presente mandamus, considerando que a prisão da paciente passou a decorrer do cumprimento de pena definitiva” (fl. 8, e-doc. 19).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RHC n. 233.866, de minha relatoria, DJe 24.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Há outro óbice à análise dos pedidos do impetrante. A ação penal na qual condenada a paciente transitou em julgado em 23.8.2019 e a decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, em 29.6.2021, ambas antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 25.10.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Em relação ao pedido para ser aplicado o “regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que inexiste a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados e a primariedade e bons antecedentes foram reconhecidos pelo juízo sentenciante”, com a “conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos” (fls. 15 e 16, e-doc. 1), tem-se na sentença condenatória, na Ação Penal n. 0000782-40.2018.8.12.0010, a fundamentação do juízo de origem quanto ao regime fixado e à substituição das penas:



    “Assim, resulta a pena definitiva em 04 anos e 06 meses de reclusão e 400 dias multa no valor mínimo. 



    O regime de cumprimento de pena será inicialmente o semiaberto, tendo em vista a quantidade da pena e a circunstância judicial negativa antes sopesada. 



    Não foram preenchidos os requisitos legais para a substituição da pena corporal e tampouco para a concessão da suspensão condicional da pena, tendo em vista a pena aplicada e a circunstância judicial desfavorável” (fl. 13, e-oc. 7).



    12. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ao julgar a Apelação Criminal n. 0000782-40.2018.8.12.0010, reformou a sentença para aplicar o regime fechado para o início de cumprimento da pena da paciente, afastando, como consequência, a s